Tribunal: TJMT
Processo: 1018699-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018699-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), VANUSA SOUSA LEMES MENDES - CPF: 021.640.571-80 (AGRAVANTE), ANAELIZE DA COSTA MENDES (AGRAVADO), ESPOLIO DE ANDERSON CARLOS MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE ANDERSON COSTA MENDES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018699-73.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VANUSA SOUSA LEMES MENDES

AGRAVADO: ESPOLIO DE ANDERSON COSTA MENDES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ABERTURA DE INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA REJEITADO – LIMITAÇÃO DA FRAÇÃO PARTILHÁVEL DE IMÓVEL FINANCIADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPOSIÇÃO DA HERANÇA CONSIDERADA COMO UM TODO UNITÁRIO – ARTIGO 1.791 DO CC – DEDUÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS EXCLUSIVAMENTE PELA VIÚVA MEIEIRA APÓS O FALECIMENTO POR OCASIÃO DA EFETIVA PARTILHA – RECURSO DESPROVIDO.

O percentual diferenciado para os adquirentes/compradores de imóvel financiado, em razão da composição de renda para indenização securitária, tem relação com a participação no seguro, não interferindo no percentual da propriedade que caberá a cada um deles.

Não é possível, nesse momento processual, limitar a fração partilhável de imóvel por estar financiado e as respectivas prestações estarem sendo quitadas exclusivamente pela viúva meeira após o óbito do autor da herança.

Isto porque, de acordo com o artigo 1.791 do Código Civil, o bem compõe a herança deixada pelo
de cujus
, a qual é considerada como um todo unitário até a partilha, de modo que, eventual direito a dedução dos respectivos valores somente deverá ocorrer por ocasião da efetiva partilha com a emissão dos formais.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VANUSA SOUSA LEMES MENDES
no
Pedido de Abertura de Inventário
proposto em razão do falecimento de
ANDERSON COSTA MENDES,
contra a decisão que rejeitou o plano de partilha por afrontar os direitos hereditários da herdeira menor de idade.

Sustenta que a decisão agravada não levou em consideração que a propriedade do imóvel ainda não é da agravante e que à época do falecimento do autor da herança, o bem também ainda não lhe pertencia, tendo em vista o contrato de financiamento.

Alega que deve ser inventariado apenas o direito sobre o financiamento do imóvel, havendo razão para limitar a partilha do bem em 67,46% dos direitos do contrato de financiamento e sobre a propriedade do imóvel (participação do
de cujus
no financiamento, proporcional à composição de renda dos contratantes).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 143903199).

Sem contraminuta (ID 156642670).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de pedido de inventário judicial dos bens deixados por ocasião da abertura da sucessão
causa mortis
de ANDERSON CARLOS MENDES (falecido em 15/02/2017), apresentado pela viúva meeira VANUSA SOUSA LEMES, nomeada inventariante.

Nas primeiras declarações, foi informado que o
de cujus
deixou uma filha menor (A.C.M., com oito anos à época do falecimento) e, com relação aos bens, foi noticiado que o espólio é composto por dois imóveis:

- Uma residência em alvenaria, com área total construída de 125,74 m2, sobre uma área com 210,00 m2, denominada área desmembrada “G”, desmembrada de uma área com 3.834,00 m2, desmembrada do Lote no 30, Setor para Rural, projeto Juína 1o fase, com 3,93 ha, localizado no perímetro urbano da cidade de Juína/MT, o qual foi adquirido pelo de cujus e pela inventariante em 12/05/2014, no valor de R$ 180.000,00, por meio de financiamento;

- Um lote com área de 300,00 m2, localizado no Loteamento Parque dos Ipês, Lote no 1 da quadra 06, situado na cidade de Juína/MT, no valor de R$ 17.000,00.

Consta que com o falecimento do autor da herança, houve a quistação de 67,46% do imóvel residencial acima citado (correspondente à participação do
de cujus
no financiamento, proporcional à composição da renda dos contratantes).

Apresentada as últimas declarações e o esboço da partilha pela inventariante, sobreveio a decisão agravada.

Sob a alegação de que somente podem ser inventariados os direitos sobre o contrato de financiamento que efetivamente haviam sido adimplidos pelo autor da herança e pela viúva-meeira, recorre a agravante para limitar a partilha do imóvel residencial a 67,46% dos direitos do contrato de financiamento.

Defende a concessão da tutela para solucionar este ponto da partilha e evitar que a viúva-meeira suporte sozinha as parcelas do financiamento que se vencerem após o falecimento do autor da herança.

Pois bem.

Pretende a agravante, em resumo, a limitação da fração partilhável do imóvel registrado sob a matrícula no 7.677 do Cartório da Comarca de Juína/MT a 67,46% do contrato de financiamento do referido bem, correspondente à parte quitada com esforço comum do casal.

Inicialmente, convém esclarecer que o percentual diferenciado para os adquirentes/compradores de imóvel financiado em razão da composição de renda para indenização securitária tem relação com a participação no seguro, não interferindo no percentual da propriedade que caberá a cada um deles.

Assim, a cláusula no contrato de financiamento que admite a composição de renda e estabelece a responsabilidade pelo pagamento das prestações em percentuais diferenciados para os compradores não representa cota-parte diferenciada sobre a propriedade do imóvel ou sobre o direito aquisitivo.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM COMUM COM EX-CÔNJUGE EM MOMENTO ANTERIOR AO CASAMENTO. REGISTRO GERAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DE PERCENTUAL DE PROPRIEDADE DIFERENCIADO. SEGURO. FINANCIAMENTO. PERCENTUAL DIFERENCIADO DE PARTICIPAÇÃO. COMPOSIÇÃO DE RENDA. ALEGADA DOAÇÃO DO VALOR DADO COMO SINAL. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO.

1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Verificando-se que do registro geral do imóvel, que é o documento hábil a comprovar a propriedade do bem, não consta qualquer atribuição diferenciada quanto à cota parte dos proprietários, conclui-se que este pertence em partes iguais a ambos, constituindo um condomínio civil.

3. A existência de percentual diferenciado para os adquirentes em razão da composição de renda para fins de indenização securitária possui relação com o percentual de participação no seguro, não implica em percentual diferenciado sobre a propriedade do imóvel.

4. A alegação de doação de quantia dada como sinal para aquisição do imóvel, deve ser discutida em procedimento próprio, uma vez que não constou qualquer ressalva quanto à origem ou natureza de referida quantia no registro geral do bem ou na escritura de compra e venda.

5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido
.” (TJDF – Acórdão 1329146, 07449456420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) G.N.

Desta feita, considerando que a agravante era casada no regime de comunhão parcial de bens, o imóvel financiado em questão pertence a ambos na mesma proporção, sendo desta forma considerado para partilha.

Superada tal questão, insta salientar que não é possível nesse momento processual limitar a fração partilhável do imóvel por ainda estar vigente contrato de financiamento.

Isto porque, de acordo com o artigo 1.791 do Código Civil, o bem compõe a herança deixada pelo
de cujus
, a qual é considerada como um todo unitário até a partilha.

“
Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
.”

Assim, ainda que o pagamento das parcelas restantes do contrato de financiamento do imóvel em questão continue a ser efetuado de forma exclusiva pela agravante, eventual direito à dedução dos respectivos valores do montante da herança somente deverá ocorrer quando por ocasião da efetiva partilha com a emissão dos formais.

Até porque, a agravante não colacionou aos autos os comprovantes de pagamentos das citadas prestações, afigurando-se inviável, por ora, a limitação da fração partilhável, sobretudo em face de herdeira incapaz.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial:

“[...] Neste cenário, o imóvel em questão foi adquirido por um contrato de financiamento, tratando-se de um bem comum, tendo a Agravante o direito de 50% (cinquenta por cento) na condição de viúva meeira.

Ocorre que, após o falecimento do Sr. Anderson, a Agravante sustenta que está arcando com as parcelas sozinha, e por isso, devia ocorrer a limitação da fração partilhável no tocante à herdeira incapaz.

No entanto, não trouxe provas acerca de tais fatos, limitando-se a alegar que fez todos os pagamentos, sem trazer conteúdo probatório suficiente para que fosse possível concluir pela incidência do esforço exclusivo da viúva.

Portanto, entendo que se deve prevalecer a presunção de que o imóvel constitui esforço comum do casal, sendo necessário garantir a fração partilhável da herdeira incapaz, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel.

A propósito, esse entendimento é corroborado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP):

INVENTÁRIO Decisão que determinou a partilha de bem imóvel em nome da companheira inventariante Inconformismo desta. Não acolhimento. Ausência de prova de que parcelas do financiamento foram quitadas pelo filho da agravante. Contrato de financiamento está em nome da companheira e foi firmado na constância da união estável. Partilha dos direitos sobre o bem - Recurso desprovido. (TJSP, AI 2250390-92.2019.8.26.0000, Relator: Rui Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, Julgado em: 20/03/2020) – grifo proposital

Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do presente.”

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023